Tribunal: STF
Processo: RE 1288472
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Consta da decisão recorrida:



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNCIDE DE CORREÇÃO DOS PRECATÓRIOS. IPCA-E. Não se aplica a Taxa Referencial (TR) na atualização dos precatórios, mas o IPCA-E. Assim, uma vez que o título executivo prevê a atualização pelos índices de correção dos precatórios, deve ser o IPCA-E o índice utilizado na atualização dos honorários advocatícios” (eDOC 1, p. 150)’ 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a', da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, §§ 8º e 12, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, sob o argumento de que o acórdão que decidiu os embargos de declaração não teria se manifestado sobre todos os pontos impugnados (eDOC 1, p. 190). 



    No mérito, sustenta-se ser indevida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende-se a incidência do índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR, a partir de novembro de 2009, data da alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.960/2009 (eDOC 1, p. 186-197).



    (…)



    A irresignação merece prosperar parcialmente. 



    No caso dos autos, a sentença exequenda, transitada em julgado em 14.12.2009, fixou que a condenação deveria ser atualizada desde agosto/2001 (data da sentença) pelo mesmo índice aplicável para correção monetária dos precatórios. 



    Na fase de execução, diante da concordância da Fazenda Pública com os cálculos apresentados, foi determinada a expedição da requisição de pequeno valor (eDOC 1, p. 97 e 98).



    Intimado para se manifestar sobre a RPV expedida (eDOC 1, p. 99), o ora recorrido apresentou impugnação, aduzindo, entre outras coisas, equívoco quanto ao índice de atualização utilizado a partir de 07/09 (TR). Defendeu que o débito deveria ser atualizado pelo IPCA-e durante todo o período. 



    Foi então proferida decisão no sentido de que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária até novembro de 2009, a partir daí deveria ser corrigido com base na TR. 



    (…)



    Com base nessa determinação, foi expedido nova RPV, em 19.11.2013 (eDOC 1, p. 125). 



    Todavia, inconformada, a parte ora recorrida interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para afastar a incidência do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (TR), determinando que a condenação fosse atualizada durante todo o período com base no IPCA-e, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria julgado inconstitucional o trecho do dispositivo que determina a aplicação da TR. 



    (…)



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravaram, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor. 



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. 



    (…)



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada: 



    (…)



    Dessarte, esta Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data a partir da qual os débitos fazendários deveriam ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 



    É certo que, no caso dos autos, estamos tratando de correção monetária da condenação. Todavia, como o título executivo transitado em julgado determinou que a condenação fosse atualizada com o mesmo índice aplicável aos precatórios, fez-se necessária essa breve contextualização para ilustrar o panorama dos autos, tudo em prestígio ao princípio da coisa julgada. 



    Desse modo, levando em consideração que o título executivo transitou em julgado em 14.12.2009 e que a RPV foi expedida em 19.11.2013, incide na espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4.357 e 4.425 no que tange à modulação temporal. 



    Assim, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da EC 62/2009 e a expedição do RPV (19.11.2013 - eDOC 1, p. 125), a condenação deve ser atualizada com base na TR.” (eDOC 12)



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que “merece reforma o r. decisum agravado no que determinou a utilização da TR como índice de correção monetária, face sua manifesta inconstitucionalidade para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública no período aqui em questão, precedente à inscrição do crédito em requisitório, por frontal ofensa às normas constitucionais veiculadoras do instituto da correção monetária.” 



    Afirma desse modo que a decisão recorrida teria desconsiderado a orientação firmada no tema 810 de repercussão geral, onde debatida a atualização das condenações da Fazenda Pública em relação ao período aqui em discussão (precedente à inscrição em precatório) 



    Narra ainda que a partir da “análise do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, a modulação ali declarada acabou por abarcar tão somente aqueles créditos cuja discussão abrange o período constitucional de que trata o § 12, do art. 100 da CF/88, por certo que a respectiva modulação não se aplica ao período anterior, qual seja, entre a data de apresentação da conta de execução e transmissão da requisição de pagamento ao Tribunal, bem como ao período posterior ao pagamento da correlata execução, períodos para os quais a aplicação da TR veio a ter sua inconstitucionalidade declarada no julgamento do Tema 810/RG, sem qualquer modulação de efeitos.”



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto. (eDOC 17)



    Intimado, o agravado sustenta que “a decisão monocrática agravada, ao determinar a incidência da TR como índice de correção monetária da condenação após entrada em vigor da EC 62/2009 ao presente caso, tendo em vista a expedição do RPV ocorrida em 19.11.2013, está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF nas ADIS 4357 e 4425, no tocante à modulação de efeitos realizada em questão de ordem nas referidas ADIs.” (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à “[v]alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170, RE-RG 1.317.982). 



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte, ao submeter a matéria ao reconhecimento da repercussão geral: 



    “(...) Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei) 



    Confira-se, ademais, a ementa do referido paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.317.982 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021) 



    Desse modo, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982. 



    Assim, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 e, tendo-se em vista que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1170 da sistemática da repercussão geral, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Prejudicado o agravo regimental (eDOC 17; ID: 45937/2022). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente